Tribunal: TJDFT
Processo: 0706252-25.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ARTIGO 42 DA LEI No 11.343/2006. MANUTENÇÃO. FRAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO. REGIME PRISIONAL ESPECÍFICO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Juiz é o destinatário da prova, a quem compete a condução do processo, inclusive com indeferimento de providências desnecessárias ou protelatórias, sem que isso acarrete cerceamento de defesa. Na hipótese, se as diligências não eram necessárias na visão do Julgador e em nada interfeririam no esclarecimento da questão, não se vislumbra qualquer prejuízo ou cerceamento de defesa a ponto de justificar a nulidade do processo, sobretudo a se considerar os demais elementos de prova – testemunhal – que atestam o delito imputado ao réu. Preliminar rejeitada.

2. Se as provas produzidas formam um conjunto probatório harmônico e desfavorável ao acusado, no sentido de que as substâncias apreendidas lhe pertenciam e se destinavam à comercialização, autorizando um juízo de certeza para o decreto condenatório pelo crime de tráfico de entorpecentes, não há como acolher o pedido de absolvição.

3. A jurisprudência desta Corte de Justiça é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas colhidas nos autos.

4. A apreensão de quase seis quilos de maconha autoriza o incremento da pena-base, com fundamento no art. 42 da Lei no 11.343/06.

5. No caso, mantém-se o estabelecimento do regime inicial fechado para o crime cuja pena é de reclusão e fixa-se o regime inicial semiaberto para o crime cuja pena é de detenção.

6. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, somente para reduzir a pena do réu.